Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700326-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE JUSTINO FERREIRA DESPACHO O Distrito Federal informa que houve sentença nos autos principais, e pede a extinção dos agravos (de instrumento e interno). Não obstante, como o processo encontra-se pautado para sessão do dia 15/09, deve-se aguardar o julgamento, até porque há liminar deferida em favor da agravante Luciene, de forma que a extinção não pode ser de plano, em razão do julgamento dos autos principais. Assim, aguarde-se a sessão. Brasília, 10 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator